Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713819-09.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RENI GONÇALVES RECORRIDO: JOSÉ DONIZETE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REIVIDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. MERO COMODATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. “1 – A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, como forma de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado” (TJDFT - Acórdão 1210965, 00176633120168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Hipótese em que a prova é no sentido de que o autor, enquanto realizava obras em lote de sua propriedade, emprestou imóvel nele situado para o irmão (réu) ali residir gratuita e provisoriamente, o que configura mero comodato verbal, que, nos termos do art. 579 do Código Civil, “é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. 2.1. “1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domíni ( ). 3. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ - REsp 1448587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 19/02/2021); 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1.238, caput e parágrafo único, 1.239, 1.240, caput e §§ 1o e 2o, 1.240-A, caput e §§ 1o e 2o, 1.241, caput e parágrafo único, 1.242, caput e parágrafo único, 1.243 e 1.244, todos do Código Civil, porque cumpriu todos os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1.238, caput e parágrafo único, 1.239, 1.240, caput e §§ 1o e 2o, 1.240-A, caput e §§ 1o e 2o, 1.241, caput e parágrafo único, 1.242, caput e parágrafo único, 1.243 e 1.244, todos do CCB. Isso porque “É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1852271/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015